Tribunal: TJES
Processo: 5028743-83.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028743-83.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENNYSVAN ALMEIDA DENARD
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5028743-83.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
DENNYSVAN ALMEIDA DENARD

RECORRIDO:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM ATRASO. DANOS MORAIS CONCRETIZADOS. SUPOSTO DANIFICAÇÃO DE COMPUTADOR POR CULPA DA RÉ. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. DANOS MATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de indenização material e compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No mérito, quanto à falha referente ao atraso ocorrido na hipótese, entendo que merece acolhida a pretensão recursal. Efetivamente, não há controvérsia quanto à efetiva ocorrência de atraso do voo do consumidor (e consequente perda de conexões posteriores, que demandaram remarcação), sendo que, em que pese a arguição da Recorrida no sentido de afastar a caracterização da falha observada
in casu
, há que se destacar que o risco da atividade é da companhia aérea, não constituindo a readequação da malha aérea fortuito externo que ensejasse causa excludente de sua responsabilidade.

(4). No caso em tela, nota-se que as alterações de itinerário promovidas pela Recorrida ocasionaram atraso de cerca de quinze horas em relação ao horário previsto para desembarque do Recorrente, sendo certo que não comprova a companhia aérea o oferecimento de alternativas mais céleres para reacomodação do consumidor, não restando dúvidas de que os fatos em comento consubstanciam efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrente, merecendo, por isso, adequada reparação.

(5). Por outro lado, no que se refere ao dano material arguido, compreendo que não resta comprovado o nexo causal pertinente entre o prejuízo sofrido e o suposto ato comissivo ou omissivo da Recorrida, inexistindo elemento mínimo que corrobore a narrativa autoral no sentido de que o dano decorreu de falha da companhia aérea, razão pela qual não merece provimento a pretensão recursal no particular.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, condenando a Recorrida
em danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir da presente data

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)